Tribunal: STF
Processo: ARE 1266708
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. COMPENSAÇÃO PATRIMONIAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA E NÃO LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. LEIS 4.771/1965 E 9.985/2000. CÓDIGO CIVIL. DECRETO-LEI 3.365/1941. DECRETOS 90.883/1985, 99.547/1990 E 750/1993. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CRIAÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. DECRETO N° 90.883/85 E DECRETO N° 750/93. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. ESVAZIAMENTO ECONÔMICO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 
    1. Constitui a hipótese dos autos, na verdade, uma mera limitação administrativa, não tendo sido comprovado que a criação da Área de Proteção Ambiental (APA) tenha afetado a utilização econômica do imóvel em questão, ao ponto de provocar o esvaziamento do conteúdo do direito de propriedade dos autores. Precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça.
    2. Além do mais, deve ser ressaltado que as determinações contidas no Decreto n° 90.883/85 e no Decreto n° 750/93 não acrescentaram qualquer limitação àquelas preexistentes engendradas em outros atos normativos, que já vedavam a utilização indiscriminada da propriedade. 
    3. Havendo a sentença fixado os honorários em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, tem-se que, realmente, a quantia encontrada não atenderia ao disposto no § 4° do artigo 20 do Código de Processo Civil, que determina que, nas causas em que não houver condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa do juiz, observado o disposto nas alíneas do § 3° do mencionado artigo 20, não ficando adstrito o juiz aos limites percentuais estabelecidos nesse último parágrafo, mas aos critérios nele previstos. 
    4. Agravo retido não conhecido. 
    5. Apelação parcialmente provida.” (Doc. 13, p. 47) 
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 15, p. 191).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXII, XXIV e XXXV, e 37, § 6º, da Constituição Federal. Alega, em síntese, ter sido desprezada perícia judicial que comprovaria a efetiva perda da posse e também da propriedade. Aduz que a “instituição da Área de Preservação Ambiental – APA, que na realidade não é uma APA, vez que travestida de reserva floresta, por fazer parte da tentativa da União, de preservação do remanescente de Mata Atlântica, com todas as limitações constitucionais, legais e de ordem administrativa, decorrente de restrições estatais restaram impedidas quaisquer utilizações das áreas, que eram particulares” (Doc. 16, p. 104-145 e Doc. 17, p. 1-43 e 48-90).
    O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio (Doc. 18, p. 123-137), bem como a União (Doc. 18, p. 173-198 e Doc. 19, p. 1-7), em contrarrazões, pugnam, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, acaso superada a admissibilidade, no mérito, requerem o desprovimento do apelo extremo.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 e que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta (Doc. 19, p. 41-47).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto à ocorrência de limitação administrativa e não desapropriação indireta, bem como quanto à não comprovação de que a criação da referida área de proteção ambiental tenha afetado a utilização econômica do imóvel em questão, ao ponto de provocar o esvaziamento do conteúdo do direito de propriedade dos autores, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 4.771/65 e 9.985/2000, Código Civil, Decreto-Lei 3.365/1941 e Decretos 90.883/1985, 99.547/1990 e 750/1993), bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. DECRETO 750/93 E RESOLUÇÃO 278/01 DO CONAMA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 862.145-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 25/2/2016) 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA DECORRENTE DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. DECRETO-LEI 3.365/1941. DECRETO 750/1993. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.” (RE 773.741, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/9/2017)
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013, o qual possui a seguinte ementa:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Por fim, ressalto que o presente agravo foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente